Tribunal: TJBA
Processo: 8024737-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8024737-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: DANIEL CESAR SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA Advogado(s): CATIANA SOUSA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PEDIDO DE REVISÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ A AUTORIZAR FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 33, §3º, C/C O ART. 59 DO CP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Recurso de AGRAVO interposto contra Decisão prolatada, nos autos da Execução Penal nº 2000186-39.2022.8.05.0022, que indeferiu pleito de revisão de regime de cumprimento da pena. II – Alega que, embora o Penitente tenha sido condenado às penas de 08 (oito) e 04 (quatro) anos de reclusão, respectivamente, pela prática de crimes previstos no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável) e art. 240 do ECA (registrar ou divulgar cena de sexo envolvendo criança ou adolescente), em concurso material, estabelecendo regime fechado para seu cumprimento, em virtude de ter sido reconhecida a prescrição da pena relativa à infração contra o estatuto menorista a quantidade de pena a que está submetido, equivalente ao mínimo legal de 08 (oito) anos, não mais justificaria a manutenção do regime mais gravoso. III - Nada obstante, após extinta a punibilidade do crime do art. 240 do ECA, subsista, de fato, tão só a condenação a 08 (oito) anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, não se pode olvidar que, ao proceder à dosimetria da pena aplicada por esse delito, o Magistrado prolator da Sentença condenatória fixou a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, acima do mínimo, justo por considerar desfavorável as consequências do crime, “tendo em vista as inegáveis marcas psicológicas a serem experimentadas pela vítima”, que teria “deixado de estudar temporariamente, conforme relatado em seu depoimento” (cf. Sentença constante do ID 60084006). IV - Copiosa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a presença de uma única circunstância judicial negativa pode justificar o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena, eis que a lei reservou uma margem de discricionariedade para o magistrado, que, considerando o tamanho da pena e alguma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, está autorizado a fixar regime de cumprimento mais gravoso (art. 33, §3º, do CP). V - A despeito de, ao final, ter restado situada no menor patamar de 08 (oito) anos de reclusão, e o Penitente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe foram todas favoráveis, tanto que, vale repetir, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em 09 (nove) anos dada as consequências do delito, devidamente fundamentada pelo Sentenciante, não se podendo, portanto, vislumbrar ilegalidade ou inadequação do regime inicial de plena clausura. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso. VII – AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 8024737-76.2024.8.05.0000 oriundo da Vara de Execução da Comarca de Irecê/BA, sendo Agravante DANIEL CESAR SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA e, Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso. E assim decidem o pelas razões a seguir explicitadas.